Tribunal: TJES
Processo: 5015017-80.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015017-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI BOMFIM COSTA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015017-80.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DAVI BOMFIM COSTA DOS SANTOS

RECORRIDO: T4F ENTRETENIMENTO S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO E ADIAMENTO DE SHOW. ARTISTA INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RECONHECER LESÃO MORAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 10472018. Contrarrazões no Id. 10472022.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10472018), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão, consoante comprovante de renda juntado no Id. 10470723 - Pág. 2.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 10472001), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 697,90 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.”

Em sede de embargos, restou decidido (Id. 10472016): “Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, eis que apresentados tempestivamente e ACOLHO-OS, para fazer constar na referida decisão a apreciação do aspecto analisado, para que surta seus efeitos legais, devendo constar no comando sentencial: “Por fim, não verifico nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil para justificar a condenação da requerida em litigância de má-fé. Isto posto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 239,78 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.”

Trata-se de termo de atermação em que o autor alega, em síntese, que adquiriu ingresso para o show da Taylor Swift promovido pela requerida e programado para ocorrer no dia 18/11/2023. Sustentam que, meia hora antes da abertura do evento, o show foi adiado do dia 18/11 (sábado) para 20/11 (segunda) por questões climáticas. Contudo, o autor não podia faltar ao trabalho, motivo pelo qual solicitou o reembolso. Requereu dano material de R$ 1.013,78 (passagens de ônibus, hospedagem e roupas customizadas) e dano moral de R$ 8.000,00.

Em suma, o juízo de origem julgou procedente apenas o pedido de dano material referente à passagem de ônibus. Julgou improcedente o pedido de restituição do valor gasto com hospedagem, pois não houve prova do gasto, e de restituição das roupas customizadas, porque não eram necessárias para ir ao evento. Também não reconheceu lesão moral.

O Recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que as roupas customizadas somente foram adquiridas em razão do evento. Também argumenta a existência de dano moral, pois a ré somente avisou do cancelamento e remarcação do show do dia 18/11 minutos antes do seu início, gerando frustração ao autor que suportou um calor insuportável e ainda ficou em pé em filas por horas.

Quanto ao dano material referente ao gasto com hospedagem, observo que o recorrente não juntou um único documento comprovando tal despesa.

Em relação ao dano material referente ao gasto com roupas customizadas, como bem destacou o juízo de origem “
o gasto com a aquisição de roupas customizadas não era necessário para o comparecimento no evento, ou seja, foi adquirido pelo autor por mera liberalidade, não havendo que se falar em restituição.
” Ademais, o recorrente também não juntou fotos de como eram as roupas customizadas que adquiriu,
logo, mantenho a sentença que julgou parcialmente procedente apenas o pedido de restituição do valor pago pelo transporte.

Verifica-se dos autos que o demandante adquiriu ingresso para um show a ser realizado em outro Estado da Federação, efetuando gastos, restando a programação frustrada, em razão do cancelamento inesperado e já próximo ao início do evento, pela ré.

Finalmente, em relação aos danos morais, é imperioso consignar que estes não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

No caso sub judice, constata-se que o Recorrente adquiriu, previamente, ingressos para participar do show de artista internacional, em outro Estado da Federal, despendendo gastos consideráveis para o deslocamento até o evento, o qual não ocorreu na data aprazada por falta de organização da recorrida, somente sendo o consumidor comunicado de tal cancelamento minutos antes do seu início, quando já se encontrava no estádio.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que a empresa tinha conhecimento sobre as condições climáticas e o eventual risco de cancelamento do evento. Tanto é que um dia anterior (17/11) foi amplamente divulgado nas mídias sobre o falecimento de uma jovem e o mal estar de diversas outras, em razão da alta temperatura (Id. 10470730). Todavia, ao invés de agirem com organização e planejamento, realizando o cancelamento com antecedência mínima razoável, optaram por cancelar no mesmo dia, poucas horas antes do show, restando assim, demonstrada a negligência com o consumidor.

Diante disso, resta configurado o abalo moral a ser reparado, à luz do disposto no inciso VI, do art. 6º do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao
quantum
indenizatório, segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz.

Tendo em vista o transtorno causado ao Recorrente, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Assim, considero o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), suficiente para reparar o abalo moral sofrido pelo Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar, em parte, a r. sentença atacada para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica do Recorrente, condenando a Recorrida T4F ENTRETENIMENTO S.A a indenizar o Recorrente DAVI BOMFIM COSTA DOS SANTOS, na quantia de R$
1
.000,00 (mil reais) a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros pela Selic a partir desta sessão de julgamento. Em relação aos índices da condenação, determino que o IPCA passe a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil realizada pela Lei 14.905/2024. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)